Tribunal: TJSP
Processo: 2138902-98.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. LAUDO PERICIAL. Acórdão que negou provimento a agravo de instrumento da executada. Embargos de declaração opostos pela agravante. Alegação de omissões. Inocorrência. Rejeição das impugnações da embargante, ao considerar o laudo pericial e os elementos de avaliação estimados pelo perito. Ausência de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. LAUDO PERICIAL. Acórdão que negou provimento a agravo de instrumento da executada. Embargos de declaração opostos pela agravante. Alegação de omissões. Inocorrência. Rejeição das impugnações da embargante, ao considerar o laudo pericial e os elementos de avaliação estimados pelo perito. Ausência de violação aos artigos 473, §3o, e 480 do CP. Embargos rejeitados.